Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700446-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Rejeito os embargos declaratórios opostos por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA contra a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, uma vez ausente qualquer vício intrínseco à decisão monocrática ora revista, que elencou suficientemente as razões do convencimento: o agravante não comprovou que litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita nem formulou pedido nesse sentido, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal, tudo a redundar na deserção do agravo de instrumento (RITR, Art. 71, II e Art. 74). Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito